Tribunal: STF
Processo: AI 733074
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. LIDE TEMERÁRIA. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE CLASSE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Questão constitucional não levada ao conhecimento do Tribunal de origem no momento processual oportuno. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    Vedação do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.